Tribunal: CARF
Processo: 10665.901107/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901107/2010-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO DE CSLL
Recorrente
POSTO PONTO ALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para: (i) que seja a
Recorrente intimada a juntar os assentos contábeis demonstrando saldo negativo em 2001, que
suporte as compensações do 1o trimestre de 2002, bem como que as compensações do 1o
trimestre de 2002 foram regularmente informadas nos assentos contábeis desse ano-calendário;
(ii) Após a juntada dos documentos contábeis pela empresa, que a DRF de jurisdição do
contribuinte elabore um Relatório Circunstanciado para informar se a Recorrente possuía saldo
negativo em 2001 suficiente para as compensações em análise, bem como se essas
compensações foram regularmente realizadas pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-82.997, de 17 de janeiro de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
13407.31891.140906.1.7.03-5165, transmitida eletronicamente em 14/09/2006, com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901107/2010-97
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
Exercício 2003 - 01/01/2002 a 31/12/2002.
Em 04/05/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório 930823190, o qual
não homologou as compensações declaradas por não confirmar estimativas
compensadas de CSLL do primeiro trimestre de 2002, perfazendo um total não
reconhecido de R$ 5.997,51.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 24/05/2011 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 49 a 50. Alega, em síntese, que o crédito lhe é devido, já que
realizou a devida compensação das estimativas de CSLL do 1o trimestre de 2002 e
anexa como prova cópias da DCTF com a informação.
Ao final, requer que as compensações efetuadas no primeiro trimestre de 2002 sejam
adicionadas à formação do saldo negativo de CSLL de 2002, conforme DIPJ do
exercício de 2003, para compensação da CSLL devida por estimativa em fevereiro e
março de 2003.
É o relatório.

A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que os débitos não haviam sido extintos pela compensação.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 12/04/2019 (e-
fls. 107) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário, cujo termo de solicitação
de juntada ocorreu aos 13/05/2019 (e-fls. 110 a 119), defendendo, em síntese:
(i) Aduz que o não reconhecimento do direito de crédito referente ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2002 deveu-se à não identificação do pagamento das
estimativas referentes ao 1o trimestre de 2002, contudo essas estimativas foram pagas através de
registro em DCTF. Analisando a DCTF referente ao 1o trimestre de 2002, apresentada em
11/05/2002 (fls. 42 a 45), é possível identificar que as estimativas de CSLL de referido período
foram objeto de compensação com “CSLL saldo negativo período anterior”, qual seja, ano
calendário 2001;
(ii) Destaca que reconhece que houve erro material quando do apontamento do
extrato de totalização da DCTF do 1o trimestre de 2002 que, ao invés de apontar saldo a pagar
zerado, apontou saldo a pagar no valor dos tributos objeto de compensação nas páginas 7, 8 e 9
da mesma Declaração, contudo aponta que a compensação estava descrita no corpo da DCTF e a
descrição de saldo a pagar constitui mero erro material;
(iii) Pede a realização de diligência para determinar a alocação dos créditos
parciais de saldo negativo de CSLL descritos na ficha 17 da DIPJ AC 2001 (fls. 38 a 41), com os
débitos de estimativa de CSLL do 1o trimestre do ano de 2002, conforme indicação na DCTF
acima citada (fls. 42 a 45);
(iv) Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário para determinar a
homologação da Dcomp objeto do presente processo..
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

Voto

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório, o objeto deste processo é identificar se ocorreu,
conforme defendido pelo contribuinte, erro de fato no preenchimento da DCTF e se é possível
concluir que as estimativas do 1o trimestre de 2002 foram regularmente compensadas.
O contribuinte levou a efeito a compensação das estimativas de janeiro a março de
2002 nos moldes da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, cujo procedimento
vigente à época permitia a compensação através dos registros contábeis e refletida na DCTF.
Analisando a DCTF referente ao 1o trimestre de 2002, apresentada em 11/05/2002
(fls. 43 a 45), é possível identificar que a Recorrente informou no corpo do documento que as
estimativas de CSLL do referido período haviam sido objeto de compensação com “CSLL saldo
negativo período anterior”, qual seja, ano calendário 2001.
Entendo que a descrição no extrato da totalização da DCTF do 1o trimestre de
2002 de saldo a pagar no valor dos tributos objetos de compensação, ao invés de informar ser o
saldo a pagar zero, é mero erro de fato no preenchimento da DCTF, visto que a compensação das
estimativas de CSLL do 1o trimestre de 2002 foram informadas no corpo da DCTF e, por
conseguinte, esse erro não deve obstaculizar a análise da regularidade da Per/Dcomp objeto deste
litígio.
Ocorre, porém, que embora a Recorrente tenha juntado aos autos a cópia da
DCTF para comprovar a compensação, esse documento, por si só, não é suficiente para
evidenciar a regularidade desta compensação. É necessária a comprovação através da
apresentação dos assentos contábeis da contribuinte, confirmando que o procedimento estava
correto.
É preciso ser demonstrado nos autos que a Recorrente possuía saldo negativo
suficiente no ano de 2001 para realização dessas compensações. Apenas com essas informações
é possível à autoridade administrativa verificar a regularidade dessas compensações.
Considerando o início de prova produzido pela Recorrente e o reconhecimento de
mero erro de preenchimento da DCTF, entendo que o presente julgamento deve ser convertido
em diligência para: (i) que seja a Recorrente intimada a juntar os assentos contábeis
demonstrando saldo negativo em 2001, que suporte as compensações do 1o trimestre de 2002,
bem como que as compensações do 1o trimestre de 2002 foram regularmente informadas nos
assentos contábeis do desse ano-calendário; (ii) Após a juntada dos documentos contábeis pela
empresa, determino que a DRF de jurisdição do contribuinte elabore um relatório
circunstanciado para informar se a Recorrente possuía saldo negativo em 2001 suficiente para as
compensações em análise, bem como se essas compensações foram regularmente realizadas pela
Recorrente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901107/2010-97

Após a elaboração do relatório circunstanciado, deve ser concedido vistas dos
autos à Recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital